Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718722-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE - XOLAIR® (150MG). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. FÁRMACO PADRONIZADO NA SUS APENAS PARA O TRATAMENTO DE ASMA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF CONTRA O DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. APELO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido em que a autora pede a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento Omalizumabe (Xolair), para tratamento de urticária crônica espontânea que a acomete. 1.1. Nesta sede, o réu, Distrito Federal, requer a anulação e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de litisconsórcio necessário tendo em vista que a União deve integrar o polo passivo da demanda quando se tratar de medicamento não padronizado, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, conforme Tema 793 STF de Repercussão Geral. No mérito, aduz que há medicamentos alternativos fornecidos pelo SUS e não há prova nos autos de que eles sejam ineficazes para o caso da parte autora. 1.2. De outro lado, a Defensoria Pública requer que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face da autonomia institucional da Defensoria Pública. 2. Do recurso do réu. 2.1. Preliminar de litisconsórcio necessário. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na Anvisa, com registro ativo, com indicação em conformidade para a aprovada no registro, mas não é previsto pelo Ministério da Saúde para a situação clínica da demandante apresentada pela autora de Urticária Crônica Espontânea – UCE. 2.2. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte apelada. 2.3. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe) é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA. 3. Mérito do recurso do réu, Distrito Federal. 3.1. Em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 3.2. Confira-se julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 - SE, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 2. O medicamento requerido nesta ação judicial, ainda que para uso "off label", tem registro na ANVISA, de modo que se aplica a regra geral de responsabilidade solidária dos entes federados, não sendo necessária a presença da União Federal no polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada. (...)” (07388997420218070016, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 10/6/2022). 3.3. Preliminar rejeitada. 4. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 4.1. Com efeito, o relatório da NATJUS enfatizou que o autor apresenta urticária crônica espontânea. Ressaltou em seu relatório que a enfermidade foi refratária ao uso de vários tipos de anti-histamínicos em doses quadruplicadas, antileucotrienos e cursos de corticosteroides sistêmicos. Diante das informações supracitadas, médico assistente indicou para o requerente o medicamento omalizumabe. CID10: L50. Ao final, o NATJUS se manifestou favoravelmente à demanda. 5. O caso dos autos se amolda à tese firmada no REsp 1.657.156/RJ pelo STJ (Tema 106), uma vez que resta comprovada, no relatório médico e nas medicações já testadas, a presença cumulativa dos requisitos citados acima. 5.1. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS - Omalizumabe (Xolair) - para o tratamento da urticária crônica espontânea, por prazo indeterminado, depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente no que se refere à imprescindibilidade deste único medicamento para o controle da doença. 3. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou ser justificada a demanda do respectivo medicamento para o tratamento da autora. 4. Comprovado o fato de que o fármaco fornecido pelo SUS é ineficaz para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado preenche os requisitos fixados no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória. (...)” (07210588020228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 14/10/2022). 6. Recurso da Defensoria Pública. 6.1. Nesta sede, a Defensoria Pública requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública. Argumenta que, por imposição do Conselho Administrativo do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, em discussão relativa ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, decidiu que a Defensoria Pública do DF está obrigada a pedir fixação de honorários e a recorrer quando o Juiz não os fixar. 7. Dos honorários em favor da Defensoria Pública. 7.1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7.2. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 7.3. Desse modo, considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 7.4. Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 7.5. No caso, mostra-se plausível a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 59.928,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 59.928,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Apelo do Distrito Federal improvido e apelo da Defensoria Pública provido. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para demonstração do suposto dissídio pretoriano. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II, e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, razão pela qual postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve subir o apelo no que tange à indicada divergência jurisprudencial, pois, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017